Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA. DOSIMETRIA.
Conjunto probatório robusto que ampara a condenação do réu por vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Se o acusado participa de programa de combate à violência doméstica, incide a atenuante genérica do art. 66 do CP, compensando-a com a agravante de violência doméstica do art. 61, II, "f", do CP.
Apelo parcialmente provido. Pena reduzida.